Tribunal: TJMT
Processo: 1003124-70.2020.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003124-70.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO RODRIGUES - CPF: 038.859.321-05 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TELAS SISTÊMICAS. COMPROVANTE DE ENDEREÇO DE OUTRA PESSOA E DE PERÍODO DIVERSO DO DÉBITO QUESTIONADO. NATUREZA DO SERVIÇO. JUNTADA DE FATURA DE CONSUMO E HISTÓRICO DE CONTAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPRAVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência do pedido inaugural. Acolhimento do pedido contraposto.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de declarar a inexistência de débito, bem como a condenação em indenização por danos morais.

3. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.

4. Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia mostram a evolução da contratação de serviços.

5. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e extenso histórico de serviços de manutenção na rede elétrica da UC da cliente - período de 2010 a 2018 -, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte recorrente limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

6. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a promovente comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro, com a declaração deste, ou, ainda, impugnando a fatura apresentada, comprovando a quitação do débito, o que não fez.

7. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário etc.). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora recorrida, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que a Recorrente, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa.

8. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

9. Sentença mantida.

10. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, acolhendo o pedido contraposto.

Nas razões recursais, a autora nega a existência de relação jurídica e a consequente ilegalidade da restrição realizada. Ao final, postula a reforma da sentença, a fim de declarar a inexistência de débito, bem como a condenação em indenização por danos morais.

Contrarrazões para a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar a licitude da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito realizada pela Recorrida e se a questão envereda na seara dos danos morais.

Segundo consta na petição inicial, a parte Recorrente foi surpreendida com a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que desconhece a origem do débito e que não há nenhuma relação jurídica entre as partes.

A par disso, nas peças de defesa, a Empresa ré demonstra que a unidade consumidora UC n.º 1314099-1, que gerou o débito, está em nome da recorrente e instalada na Estrada Rural S/N, Bairro Comunidade Brianorte, Nova Maringá.

Infere-se do relatório das Ordens de Serviço de manutenção da UC da cliente e ficha cadastral, acostados aos autos, que a unidade consumidora foi ligada em 07/11/2008, existindo um vasto relatório de atendimento e prestação de serviços à unidade consumidora, no período compreendido entre os anos de 2010 a 2018, bem como constam do histórico de contas, faturas dos anos de 2015 e 2016.

Quando da impugnação, a Recorrente defende, genericamente, que a empresa recorrida colacionou apenas telas sistêmicas, documentos unilaterais que podem ser facilmente alterados. Assevera que a recorrida deixou de juntar o contrato ou qualquer documentação capaz comprovar o vínculo entre as partes, sem, contudo, impugnar a unidade consumidora indicada pela reclamada.

A esse respeito, saliento que essa prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando, por exemplo, que a Reclamante/Recorrente comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC.

Desse modo, demonstrada a existência de relação contratual entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação da fatura questionada, entendo que a inclusão da Recorrente, nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a

sentença objurgada.

Em face do resultado e nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e § 3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021